Tribunal: CARF
Processo: 10640.721600/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.721600/2013-56
ACÓRDÃO
9303-016.753 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AGROTORA REFLORESTAMENTO, PECUARIA E CAFE LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 8o DA
LEI No 10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do
art. 8o, da Lei no 10.925/2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de
pessoa física ou de pessoa jurídica a que se refere o §1° do dispositivo e os
remete para transformação em indústria de terceiros (industrialização por
encomenda) da qual resulte produto elencado no texto legal. A
impossibilidade de apuração desse crédito presumido decorre do fato de
que essa pessoa jurídica não é quem de fato produz as mercadorias,
requisito essencial para fruição do benefício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Denise Madalena Green, que votou pela negativa de
provimento. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhou a relatora pelas conclusões.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.753 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.721600/2013-56
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
e alterações posteriores, em face do Acórdão no 3401-010.217, de 23/11/2021:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
Dispositivo
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para (1) reverter todas as glosas de créditos, exceto
em relação à despesa de corretagem; e (2) reconhecer o direito à atualização dos
créditos pela Selic, a partir 361o dia da data do protocolo do pedido.
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à impossibilidade de apropriação de
crédito presumido de PIS e COFINS, previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004, quando a
industrialização se dá por encomenda.
Indica como paradigmas os acórdãos n° 3301-005.334 e 3301-002.999:
Acórdão n° 3301-005.334
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 8o DA
LEI No 10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do art. 8o,
da Lei no 10.925/2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física ou
de pessoa jurídica a que se refere o §1° do dispositivo e os remete para
transformação em indústria de terceiros (industrialização por encomenda) da qual
resulte produto elencado no texto legal. A impossibilidade de apuração desse
crédito presumido decorre do fato de que essa pessoa jurídica não é quem de fato
produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
Acórdão n° 3301-002.999
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
EFETUADA
POR
TERCEIROS
Regra que trata de benefício fiscal deve ser interpretada de forma estrita. Assim, o
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.753 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.721600/2013-56
3
benefício fiscal do registro de crédito presumido não deve ser estendido aos casos
de compra de leite in natura, cuja industrialização foi efetuada por terceiros.
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 278/282 deu seguimento ao Recurso
Especial, com as seguintes razões:
3.1 Crédito presumido de Pis e Cofins. Art. 8o da Lei 10.925.2004. Industrialização
por encomenda
A recorrente suscita divergência quanto à impossibilidade de apropriação de
crédito presumido de Pis e Cofins, previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004, quando a
industrialização se dá por encomenda.
O acórdão recorrido entendeu que é possível a apropriação do crédito, conforme
se transcreve do voto condutor (fl. 257):
DO CRÉDITO PRESUMIDO
Extrai-se do despacho decisório que a razão do indeferimento foi:
Pelo fato da Agrotora não ter executado diretamente a atividade de produção
agroindustrial nos meses de jun/2010 a jun/2011, o café por ela adquirido não
corresponde a insumo (matéria-prima), mas a bem para revenda (sem previsão
legal para ser base de cálculo de crédito presumido), assim, não lhe foi aplicável a
possibilidade de utilização do crédito presumido (calculado sobre insumo). Desse
modo, glosou-se os créditos presumidos (PIS/COFINS) indevidamente aproveitados
pela contribuinte, que, no caso, foram os calculados sobre as notas fiscais de
aquisição de café de pessoas físicas.
Em outras palavras, a fiscalização indeferiu o pedido sob o argumento de que a
ora recorrente não atende aos requisitos do art. 8o e § 6a da Lei no 10.925, de
2004, para a apuração de crédito presumido da COFINS, uma vez que não é ela
quem produz o café, mas sim terceiros (industrialização por encomenda).
Segundo o escólio de Fábio Calcini (O crédito presumido de PIS/Cofins e a
industrialização por encomenda. Disponível em https://www.conjur.com.br/2018-
jan-12/direitoˇagronegocio-credito-presumido-piscofins-industrializacao-
encomenda), existem diversas razões para se reconhecer o direito ao crédito
presumido de PIS e Cofins no regime não cumulativo, conforme Lei 10.925/2004.
Isto porque:
(i) – a interpretação a ser dada a este dispositivo deve ser finalística e, por
conseguinte, visando concretizar a não cumulatividade estabelecida no texto
constitucional;
(ii) – em uma industrialização por encomenda, se há efetiva operação industrial
em uma das modalidades do artigo 4o, do RIPI, o produto de origem animal ou
vegetal destinado à alimentação humana foi elaborado (produzido);
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.753 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.721600/2013-56
4
(iii) – nesta operação a pessoa jurídica encomendante é a industrial e titular do
produto elaborado, ao passo que o terceiro é um mero prestador de serviço, razão
pela qual não há nesta contratação incidência de IPI, mas, eventualmente, ISSQN;
(iv) – não estamos aplicando analogia para se conceder o crédito, pois, a base
para tal direito está no próprio “caput” do artigo 8o, da Lei 10.925/2004;
(v) – o legislador concedeu o crédito para a pessoa jurídica que possa produzir
referido produto, não dispondo se própria ou por meio de terceiros, de tal sorte
que não cabe ao intérprete distinguir o que o legislador não fez;
(v) – não há qualquer vedação ao crédito presumido por meio de referida
operação;
(vi) – na hipótese de industrialização por encomenda, a legislação fiscal em geral
não trata a comercialização do produto pelo encomendante como mera revenda;
(vii) – tais insumos não permitem o crédito no regime não cumulativo da pessoa
jurídica terceira, executora da encomenda, razão pela qual somente caberia à
encomendante;
(viii) – se a industrialização por encomenda se der para que a encomendante
utilize no seu processo produtivo, daí será mais evidente o seu direito [6].
A meu ver, portanto, não merece acatamento a distinção entre industrialização
própria ou por encomenda. Com efeito, conforme bem pontuado pelo
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho ao proferir seu voto em sessão
realizada em 27/04/2021, no processo n. 11030.720576/2015-41, Acórdão no
3302-010.714, esse entendimento ficou inclusive positivado na Solução de
Consulta n. 631/2017:
Importante salientar que essa operação tem a mesma natureza daquela realizada
por conta própria, desde que, não haja faturamento por ocasião da transferência
da MP, do PI e do ME da consulente. Nesse caso deve existir apenas o pagamento
pela peticionária (encomendante) relativo à prestação do serviço proveniente da
industrialização de terceiros.
Vale dizer, necessariamente, que a transferência da MP, do PI e do ME em foco
não deve propiciar créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins ao
terceiro industrializador. Esse tão somente deve efetuar um serviço, integrante do
custo de produção da interessada.
Isso significa que a consulente não pode descontar créditos em relação aos valores
das devoluções dessas mercadorias, até porque os créditos já foram apropriados
em decorrência da aquisição original. Raciocínio diferente se faz em relação aos
valores dos serviços pagos, pois esses podem ser considerados insumos utilizados
na fabricação de produtos destinados à venda, gerando, por conseguinte, créditos
na sistemática não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.753 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.721600/2013-56
5
Os paradigmas, por outro lado, decidiram, perante a mesma legislação, que o
crédito não poderia ser apropriado, exigindo-se que a industrialização se desse diretamente
pela empresa que apropria o crédito. Copio os excertos dos paradigmas.
3301-005.334 (fl. 261)
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 8o DA LEI No
10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do art. 8o,
da Lei no 10.925/2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física ou
de pessoa jurídica a que se refere o §1° do dispositivo e os remete para
transformação em indústria de terceiros (industrialização por encomenda) da qual
resulte produto elencado no texto legal. A impossibilidade de apuração desse
crédito presumido decorre do fato de que essa pessoa jurídica não é quem de fato
produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
3301-002.999 (fl. 263):
“Glosa Aquisição de café de pessoas físicas, créditos presumidos do art. 8o da Lei
no 10.925/2004
A glosa deu-se em virtude da constatação de que a EISA não utilizou o produto
café como insumo em processo produtivo, porque não o industrializou. De acordo
com informações prestadas por ela própria, sua atividade se resumia à
comercialização. Dessa forma, o produto café adquirido de produtores rurais
pessoas físicas eram beneficiados por empresas terceiras denominadas de
armazéns gerais.
A empresa sustenta que a industrialização por encomenda lhe equipara a
industrial nos termos da legislação do IPI, portanto faria jus ao crédito presumido.
Para a fiscalização, a comercialização não permite a apropriação do crédito
presumido, o qual tem como requisito a produção das mercadorias, in verbis:
[...]
Dessa forma, para fruição do benefício seria necessário: “a) a pessoa jurídica que
vá dele se utilizar produza produtos classificados no código 09.1 da NCM,
considerando-se produção, neste caso, o exercício cumulativo das atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma
e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial e b) o café in natura e demais insumos
utilizados na produção sejam por ela adquiridos ou recebidos de pessoa física ou
de cooperado pessoa física; de cerealista, assim entendido a pessoa jurídica que
exerça, cumulativamente, as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar o produto in natura; ou de pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, todos residentes ou
domiciliados no País”.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.753 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.721600/2013-56
6
Em vista disso, entendo que não há razão no pleito da empresa, porquanto a
apropriação do crédito presumido de que trata o caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004 exige a produção das mercadorias listadas, não se aplicando a
disposição específica concernente ao IPI.
Nesse sentido, esta 1a Turma já se manifestou:
3301002.999, j. 21/06/2016, Relator Marcelo Costa Marques D’Oliveira
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS.
Regra que trata de benefício fiscal deve ser interpretada de forma estrita. Assim, o
benefício fiscal do registro de crédito presumido não deve ser estendido aos casos
de compra de leite in natura, cuja industrialização foi efetuada por terceiros”.
(destaques acrescidos).
Portanto, bem demonstrada a divergência, o recurso deve seguir à Instância
Especial.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. Nos termos do
art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com
relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
Ratifico o despacho de admissibilidade e conheço do recurso, pois esta Turma já
analisou Recursos Especiais da Fazenda Nacional contra acórdãos da mesma turma, em processos
do mesmo contribuinte Agrotora Reflorestamento e em face dos mesmos paradigmas n° 3301-
005.334 e 3301-002.999. Trata-se dos acórdãos n° 9303-014.117; 9303-014.114; 9303-014.115;
9303-014.113; 9303-014.116, todos julgados em 22 de junho de 2023. E ainda o acórdão n° 9303-
014.396, j. 21 de setembro de 2023, Relator Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que transcrevo as
razões de conhecimento:
2.1. O recurso é tempestivo, fundamentado em paradigmas de Turma Ordinária e
não alterados por esta Turma – inclusive o paradigma 3301-002.999 foi mantido
por esta Turma. Resta clara da leitura do arrazoado a interpretação legislativa
questionada (art. 8° § 6° da Lei 10.925/04). Os paradigmas versam sobre as
matérias devidamente prequestionadas no Acórdão recorrido (que não trata de
nulidade na forma da Lei 9.784/99) de Turma Ordinária. Não há Súmula CARF ou
Precedente Vinculante sobre o tema.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.753 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.721600/2013-56
7
2.1.1. Há evidente similitude fática entre o Acórdão Recorrido e os Paradigmas;
em todos os casos os contribuintes são produtores rurais (um de café, outro de
leite in natura) que terceirizaram integralmente ou parte de sua produção (na
forma do § 6° do artigo 8° da Lei 10.925/04). Também é indiscutível que foi dada
interpretação divergente para os casos similares, nos paradigmas entendeu-se
que a interpretação literal do art. 8° § 6° da Lei 10.925/04 veda a concessão de
crédito presumido para a industrialização por encomenda, enquanto no recorrido
entendeu-se que a interpretação teleológica do mesmo artigo permite a
concessão dos créditos presumidos.
2.1.2. Desta forma, o Especial deve ser admitido.
MÉRITO
No mérito, entendo pela impossibilidade de apropriação de crédito presumido de
PIS e COFINS, previsto no art. 8o da Lei n° 10.925/2004, quando a industrialização se dá por
encomenda.
Dispõe o art. 8o da Lei n° 10.925/2004 que:
Lei no 10.925/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
Pelo texto normativo, para fruição do benefício é necessário que:
a) a pessoa jurídica que vá dele se utilizar produza produtos classificados no código
09.1 da NCM, considerando-se produção, neste caso, o exercício cumulativo das atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend)
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.753 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.721600/2013-56
8
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial
e
b) o café in natura e demais insumos utilizados na produção sejam por ela
adquiridos ou recebidos de pessoa física ou de cooperado pessoa física; de cerealista, assim
entendido a pessoa jurídica que exerça, cumulativamente, as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar o produto in natura; ou de pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, todos residentes ou domiciliados no País.
Logo, não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do art.
8o, da Lei no 10.925/2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física ou de pessoa
jurídica a que se refere o §1° do dispositivo e os remete para transformação em indústria de
terceiros (industrialização por encomenda) da qual resulte produto elencado no texto legal. A
impossibilidade de apuração desse crédito presumido decorre do fato de que essa pessoa jurídica
não é quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
Nesse sentido, o Acórdão no 9303-012.703, j. 09/12/2021, Redator Luiz Eduardo de
Oliveira Santos:
Ementa
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE PESSOA FÍSICA.
TERCEIRIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
Como a atividade de produção do café foi realizada por outra empresa, por meio
do instituto da industrialização por encomenda (terceirização da produção), a
Contribuinte, não poderia ser enquadrada no conceito de agroindústria e, por via
de consequência, não poderia se beneficiar do crédito presumido das
contribuições, por ser uma empresa comercial.
Voto
“1. Direito ao Crédito Presumido nas Aquisições de Café de Pessoas Físicas
O litígio aqui tratado versa sobre o crédito presumido (PIS e COFINS) de que trata
o caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Consta dos autos que a contribuinte adquiriu café diretamente de produtores
rurais, pessoas físicas, para destinação ao exterior. No entanto, os créditos (PIS e
COFINS) foram glosados pelo fato de a empresa não ter executado diretamente a
atividade de produção agroindustrial do café.
Como é cediço, o crédito presumido de que trata o caput do artigo 8o da Lei no
10.925, de 2004, relativamente aos produtos classificados na posição 09.01 da
NCM, somente se aplica nas aquisições feitas por pessoas jurídicas que exerçam
atividade agroindustrial, assim entendidas aquelas que atendam aos requisitos
previstos no §6o do mesmo artigo, ou seja, exerçam, cumulativamente, as
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de cafés para
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.753 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.721600/2013-56
9
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade de grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
E, como neste caso a atividade de produção do café foi realizada por outra
empresa, por meio do instituto da industrialização por encomenda (terceirização
da produção), a Contribuinte, não poderia ser enquadrada no conceito de
agroindústria e, por via de consequência, não poderia se beneficiar do crédito
presumido das contribuições, por ser uma empresa comercial.
Pelo fato de a Contribuinte encomendar a industrialização (terceirizar as citadas
operações), não faz jus ao crédito presumido sob discussão e, portanto, nega-se
provimento ao recurso nesta matéria.
Posto isto, nega-se provimento ao Recurso Especial do Contribuinte para esta
matéria.”
E o acórdão n° 9303-014.396, j. 21 de setembro de 2023, Relator Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto:
Ementa:
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8 LEI 10.925/04. PRODUTOR. EQUIPARAÇÃO A
INDUSTRIAL. ATIVIDADE CAFEEIRA. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 8° da Lei
10.825/04 não fala em industrialização e sim em produção (conceitos distintos),
logo, não faz sentido falar em equiparação a industrial do produtor rural por
encomenda para efeito de concessão de crédito presumido de PIS/COFINS.
Ademais, o § 6° do artigo 8° da Lei 10.825/04 é claro ao dispor que o beneficiário
do crédito deve exercer de per se cumulativamente as atividades de “padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial”.
Voto:
2.2.1. Todavia, como se nota da leitura da norma acima, a verdadeira questão não
é de equiparação ao industrial e sim de equiparação ao produtor. Processo
industrial e processo produtivo são conceitos díspares, especialmente no âmbito
do PIS/COFINS. Para demonstrar o alegado, basta rememorar que por anos o
conceito de insumos destas contribuições (no entender da fiscalização) restou
comprimido dentro do processo industrial e foi justamente da diferença do
âmbito de incidência do PIS/COFINS e do IPI (dentre entre outras coisas) que
nasceu o novo conceito de insumos das contribuições, conceito próprio que
ultrapassa o limite do processo industrial, atingindo, inclusive a etapa rural do
processo produtivo.
2.2.2. Qualificam-se como processos industriais aquelas operações descritas no
art. 4° do RIPI. Regra geral, processo produtivo (ou processo de produção) é o
conjunto de ações exercidas para o desenvolvimento do produto final e, no caso
específico da produção do café, o processo produtivo qualifica(va)-se como “o
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.753 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10640.721600/2013-56
10
exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade
dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial”.
2.2.3. Desta feita, a interpretação literal do dispositivo (que é a que deve
prevalecer nos termos do artigo 111 do CTN) dá a entender que o beneficiário
deve, por si, exercer cumulativamente as atividades do § 6° do artigo 8° da Lei
10.925/04 para usufruir do crédito presumido – e, no caso, se é claro que a
Recorrida não exerceu qualquer atividade, é bastante duvidoso que o armazém
contratado tenha exercido todas as atividades descritas no referido artigo. Ao não
exercer per se as atividades descritas no § 6° do artigo 8° da Lei 10.925/04 a
Recorrida não faz jus ao crédito presumido, conforme Jurisprudência desta Turma
e desta Casa: (...)
2.2.4. Sempre com o máximo respeito aos entendimentos em sentido contrário,
quer parecer (embora preocupações de ordem econômica sejam laterais nesta
esfera jurídica) que o direito ao crédito presumido não fica perdido, mas fica com
quem a lei determina, aquele que exerce todas as etapas descritas no § 6° do
artigo 8° da Lei 10.925/04 – desde que efetivamente as exerça, é claro.
Dessa forma, a regra que trata de benefício fiscal deve ser interpretada de forma
estrita, nos termos do art. 111, do CTN.
Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional para, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 313
DF CARF MF
Original